Tribunal: TCU
Processo: 015.174/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 701832/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 662884, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO AMBITO DO PROG. NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA. (no da TCE no sistema: 3400/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12235/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Luiz Lucas Alves Junior, Cláudio Henrique Gomes Pereira e Município de São Bento do Norte - RN, em razão de omissão no dever de prestar contas sobre a aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio de registro Siafi 662884, firmado entre o FNDE e o município, que tinha por objeto a "Construção de Escola (s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial de contagem do prazo prescricional ocorreu em 16/1/2015, data em que a contas deveriam ter sido prestadas; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário no sentido de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando o transcurso de prazo superior a três anos entre a notificação de responsável (Ofício 1096E/2015-Seapc/Coapc/Cgcap/Difin/FNDE, de 26/1/2015, com ciência em 9/3/2015) e a adoção de medidas administrativas com vistas à declaração de omissão no dever legal de prestar contas (Informação 4383/2018-Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE, de 4/7/2018), eventos listados nos itens "a" e "b" do parágrafo 19 da instrução de peça 55; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da prescrição. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.174/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudio Henrique Gomes Pereira (XXX.601.654-XX); Luiz Lucas Alves Junior (XXX.920.464-XX); Prefeitura Municipal de São Bento do Norte - RN (08.114.514/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (3640/OAB-RN) e Afonso Adolfo de Medeiros Fernandes (3937/OAB-RN), representando Cláudio Henrique Gomes Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.